Tribunal: TJMT
Processo: 0004955-96.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004955-96.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ERRO MATERIAL – EXISTENTE - SANEADO - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Erro material existente, que oportuno segue saneado.

V – Embargos de declarações acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RODRIGO CALETTI DEON em face a Decisão Monocrática proferido em sede de apelação de n. 0004955-96.2018.811.0055 aviado na “EMBARGOS A EXECUÇÃO” movida pelo ora embargante face o BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, ávidos nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0003230-72.2018.811.0055, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT.

Prolatado a decisão monocrática que consta de ID nº 149579165, negou provimento ao recurso de apelação cível.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 189002662 que interpôs o recurso de embargos de declaração para efeitos de prequestionamento a autorizar a interposição de recurso especial e extraordinário, e a fim de corrigir lacunas existentes em decisão embargada.

Sustentou que a decisão embargada deve ser modificado in totum, uma vez que traduzem o risco de violação aos direitos de acesso à justiça, ao devido processo legal, e a ampla defesa.

Afirmou que esta colenda Turma do e. TJMT não considerou que os embargantes ao propor ação de embargos a execução, bem como ainda da ação indenizatória e ação de prorrogação, objetivava se defender dos graves prejuízos que lhe fora causado pelas embargada, que lhe causou milionários prejuízos, vez que comercializou máquinas com defeitos e ou que não foram consertadas mesmo estando em garantia (laudo em anexo aos autos que comprovam os defeitos), fato que imputou ao embargante prejuízos na safra, bem como teve o mesmo que ingressar com a Ação Ordinária Indenizatória própria que tramita no mesmo Juízo Singular.

Concluiu pelo requerimento de provimento dos embargos para que seja reconhecido que a ausência de recolhimento das custas iniciais de distribuição, que ensejou a extinção do feito, se deu por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, o que por decorrência lógica, induz ao raciocínio de que deveria o Juízo Singular ter intimado pessoalmente as partes ora Embargantes, antes de fulminar o processo, forte no § 1º do referido dispositivo legal.

Prequestionou a matéria.

Requer seja devidamente recebido e processado os presentes Embargos de Declaração, deixando o v. acórdão em conformidade ao nosso direito e a nossa jurisprudência, os presentes embargos possuem função de pré-questionamento pelas razões expostas, para que seja sanada a omissão quanto ao argumento de abandono de causa, e seja ao final reconhecido que a ausência de recolhimento das custas iniciais, que ensejou a extinção do feito, se deu por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, para que seja determinado que o r. Juízo Singular realize a intimação pessoal da parte ora Embargante, para que efetive o recolhimento das elevadas custas judiciais de distribuição, antes de fulminar o processo, forte no § 1º do referido dispositivo legal.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 190371178, arguiu a aplicação de multa do § 2º do Artigo 1.026 do CPC aos aclaratórios, com vistas ao expediente nitidamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo não configurar os suscitados vícios de omissão, contradição e obscuridade, sob o argumento de que a decisão embargada deveria reconhecer o motivo/causa da ausência de recolhimento das custas iniciais de distribuição, que se deu por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, para em corolário lógico, impingir o Juízo singular a observância legal do §1º do art. 485 do CPC, ao dever de intimar pessoalmente a parte a fim de proceder na continuidade do recolhimento parcelado das custas, antes de fulminar o processo.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, inclusive ao entendimento explicitado de que o art. 485, § 1º, do CPC, não contempla a hipótese do inciso I do mesmo dispositivo legal, ou seja, a extinção do feito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não necessitando de prévia intimação pessoal da parte autora.

Por sua vez, o art. 290 do CPC prescreve que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

“Impende reconhecer, de plano, que o entendimento externado pelas instâncias precedentes encontra ressonância na pacificada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que reputa ser despicienda a intimação pessoal do demandante, como condição para determinar o cancelamento da distribuição, quando a parte, instada, deixa de providenciar o pagamento das custas no prazo de trinta dias.” (REsp 1432243/GO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, decisão monocrática, DJE 20/4/2015).

Consubstanciado dos embargos a mera incursão ás questões dirimidas, para tentativa de se amoldar à tese defendida pelo embargante.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si (contradições), omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão e contradição”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, CONHEÇO mas REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023